Tribunal: TCU
Processo: 018.148/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8541/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.148/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alba Valeria Machado da Silva (XXX.198.187-XX); Hanrriete de Souza Bittencourt Alves (XXX.546.627-XX); Jessica Ferreira Gomes Brito (XXX.522.517-XX); Luiza Teresinha Amorim dos Santos (XXX.408.357-XX); Marta Morgado Vieitez (XXX.323.647-XX); Natalina Rosa Nascimento (XXX.710.577-XX); Raquel Ferreira Gomes (XXX.981.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.